Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0725217-37.2020.8.07.0000 Autor(a) ADriano cunha veloso garcia autoridade coatora JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriano Cunha Veloso Garcia contra ato judicial do Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, também impetrado por Adriano Cunha Veloso Garcia, contra ato praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (n. 0704627-82.2020.8.07.0018), que indeferiu o pedido liminar para que o Governo do Distrito Federal, representado pelo Comandante da Policia Militar do Distrito Federal, autorizasse o impetrante a participar do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, CAP II/2020, Modalidade Semipresencial, conforme Edital DAE n. 22/2020, da corporação. Em suma, diz o impetrante que ser policial militar do Distrito Federal, ativo permanente, terceiro sargento, matrícula n. 73.556/6, encontrando-se com incapacidade parcial de suas funções, devido à lesão ortopédica proveniente de hérnia de disco lombar, tendo sido considerado APTO (com restrição) para suas funções, tanto que está ativo, não tendo sido reformado. Registra que, durante o período de restrição médica, iniciado em 31/3/2020 e com término previsto para 26/9/2020, está exercendo atividade administrativa, cumprindo carga horária regular. Nada obstante, teve indeferida sua inscrição para participar do 2o Curso de Formação de Praças – CAP II/2020 – Modalidade Semipresencial, Edital DAE n. 22/2020, sob o argumento de restrição de ordem física, conforme ofício n. 1.550 da DSAP/CPSO. Diz que o curso é obrigatório para progressão da sua carreira, o que representaria, inclusive, acréscimo pecuniário de R$1.226,94 (mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos). Articula que o próprio edital do certame permite a sua participação, conforme item 7.4: “O policial militar que possuir exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, PODERÁ frequentar o referido curso, mediante a realização de readaptação pedagógica, comprovável com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina”. Diante de tal quadro, afirma: (...) permanece ilegal a medida de indeferimento do pedido liminar do Impetrante, realizada pelo juízo impetrado, que entende que o candidato, ora impetrante, não cumpre os requisitos mínimos do edital, e, portanto, o indeferimento de sua inscrição não possui vicio de ilegalidade. Ocorre que é clara a regra contida na Lei Federal n. 12.086/2009, que, se a incapacidade não é definitiva, o candidato está apto para participar do curso de aperfeiçoamento de praças, pré-requisito para progressão na carreira militar. Tal medida, além de ilegal, rebela verdadeiro confronto aos princípios norteadores dos direitos fundamentais, a citar, a proporcionalidade e razoabilidade, o próprio edital e principalmente o que disciplina a Lei Federal no 12.086/2009, que trata sobre as promoções na carreira militar. Por esta razão Impetrante utiliza-se do presente remédio a fim de ver seu lídimo direito atendido em sede judicial em segunda instância. Requer, portanto: a) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para a revogação da decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que indeferiu a medida liminar, para a participação do Impetrante no curso de aperfeiçoamento de praças; b) Autorização em favor do Impetrante, para que o Governo do Distrito Federal, representado pelo Comandante da Policia Militar do Distrito Federal, permita a sua participação no 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, CAP II/2020, modalidade semipresencial, conforme edital DAE no 22/2020; No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar postulada. Deu-se à causa o valor de R$14.723,28 (quatorze mil setecentos e vinte e três reais e vinte oito centavos) Custas ao ID 18016979. É o relatório. Decido. 2. Conforme relatado, o presente mandado de segurança é impetrado contra decisão do Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança n. 0704627-82.2020.8.07.0018, também impetrado por Adriano Cunha Veloso Garcia, contra ato praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar para que o Governo do Distrito Federal, representado pelo Comandante da Policia Militar do Distrito Federal, autorizasse o impetrante a participar do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, CAP II/2020, Modalidade Semipresencial, conforme Edital DAE n. 22/2020, da corporação. Contudo, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, o impetrante sequer alega a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. Concretamente, deveria o impetrante interpor recurso próprio contra a decisão interlocutória proferida no mandado de segurança n. 0704627-82.2020.8.07.0018, à luz do art. 1.015 do CPC, e não impetrar novo writ contra esse ato judicial, endereçado a uma das Câmaras Cíveis do TJDFTl. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora